Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-91.2020.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000827-91.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI - CPF: 066.766.921-39 (APELANTE), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), THIAGO MARCLY PEDROSA - CPF: 056.071.371-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL VERDUM DE ALMEIDA - CPF: 282.648.519-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Crime praticado contra vítima idosa e mediante promessa de recompensa. Emprego de arma branca. Teoria monista. Cooperação dolosamente distinta. Participação de menor importância. Dosimetria. Regime semiaberto. Substituição da pena corpórea por restritivas de direitos. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com agravantes de vítima idosa e promessa de recompensa, em razão de invasão domiciliar com emprego de arma branca, rendição da vítima e subtração de diversos bens.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nulo o reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) saber se a conduta dos recorrentes deve ser desclassificada para roubo simples ou furto qualificado, inclusive sob a ótica da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor importância; e (iii) saber se houve erro na dosimetria da pena, no regime inicial e na negativa de substituição por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. Inexistiu reconhecimento pessoal dos recorrentes na fase investigativa. O ato limitou-se à confirmação de corréu previamente conhecido, hipótese que dispensa o procedimento do art. 226 do CPP, conforme o Tema 1.258/STJ. Ausência de prejuízo concreto (CPP, art. 563).

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela confissão judicial e pela prova oral. Demonstrado o emprego de arma branca e a atuação coordenada dos agentes, incide a teoria monista do art. 29 do CP, comunicando-se a violência a todos os coautores. Inviável a desclassificação para furto ou roubo simples.

5. A cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § 2º) não se aplica quando o resultado mais grave integra o dolo comum ou é plenamente previsível no contexto da empreitada criminosa. Tampouco se reconhece participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), pois ambos os agentes ingressaram na residência, dividiram tarefas e detinham domínio funcional do fato.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamentação idônea, notadamente pelo emprego de arma branca, circunstância que revela maior reprovabilidade concreta das circunstâncias do crime (CP, art. 59). Legítima a compensação entre atenuantes (confissão e menoridade relativa) e agravantes (crime contra idoso e promessa de recompensa). Correta a incidência da majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3.

7. Mantido o regime semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”), diante da quantidade de pena aplicada. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, por superar 4 anos e envolver violência e grave ameaça (CP, art. 44, I).

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É dispensável a observância do art. 226 do CPP quando o ato se destina apenas à confirmação de pessoa previamente conhecida, inexistindo prejuízo concreto. 2. Comprovada a prévia convergência de vontades e o emprego de arma branca na execução do roubo, a violência comunica-se a todos os coautores, sendo incabível a desclassificação para furto, o reconhecimento de cooperação dolosamente distinta ou de participação de menor importância. 3. É legítima a compensação entre atenuantes e agravantes quando igualmente preponderantes, mantida a pena fixada com fundamentação idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput e §§ 1º e 2º, 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 61, II, “h”, 62, IV, e 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258, AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, HC n. 268.165/RJ; TJMT, AP n. 1000263-54.2022.8.11.0101, AP n. 0001176-96.2018.8.11.0035, AP n. 1042930-90.2024.8.11.0002, AP n. 1001754-52.2022.8.11.0051.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000827-91.2020.8.11.0013

APELANTE: PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI, THIAGO MARCLY PEDROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Em pauta, recursos de apelação criminal interpostos por
THIAGO MARCLY PEDROSA
e
PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Penal n. 0000827-91.2020.8.11.0013, condenou-os à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e agravado por ter sido cometido contra vítima idosa e mediante paga ou promessa de recompensa – art. 157, § 2°, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, c/c art. 62, inciso IV, todos do CP (ID 340496892).

O apelante
PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI
suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

No mérito, sustenta que: 1) apesar de ter confessado a subtração dos bens, não restou efetivamente demonstrado o emprego de arma branca na prática do roubo; 2) há erro na dosimetria da pena.

Requer o provimento do recurso para que seja desclassificado o crime de roubo majorado para a modalidade simples ou, subsidiariamente, seja reduzida a pena (ID 340496694).

O apelante
THIAGO MARCLY PEDROSA
alega que: 1) sua conduta “
(...) não se subsume ao tipo penal de roubo (Art. 157 do CP), mas sim ao de furto qualificado pelo concurso de pessoas (Art. 155, §4º, IV, do CP), devendo-se, ainda, analisar a hipótese sob a ótica da cooperação dolosamente distinta (Art. 29, § 2º, do CP). (...)
”; 2) sua participação no roubo foi de menor importância, uma vez que teria ingressado na residência somente após a vítima já estar rendida por corréu, limitando-se a procurar e recolher objetos; 3) há erro na dosimetria da pena.

Pede o provimento do recurso, nestes termos:

“(...)
(a) Que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para reformar a r. sentença de primeira instância, desclassificando a conduta imputada ao apelante THIAGO MARCLY PEDROSA para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (Art. 155, §4º, IV, do Código Penal), aplicando-se, se for o caso, o aumento previsto na segunda parte do § 2º do Art. 29 do CP (cooperação dolosamente distinta), com o consequente redimensionamento da pena, fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos;

(b) Subsidiariamente, caso mantida a condenação por roubo majorado, requer seja a pena redimensionada, mediante: b.1) A fixação da pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão; b.2) O reconhecimento e aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância (Art. 29, §1º, CP), com redução na fração máxima de 1/3; b.3) A fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena (Art. 33, §2º, 'c', CP); b.4) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44 do CP).(...)
” (ID 340496901).

Nas contrarrazões, a
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda
pugna pelo desprovimento dos recursos (IDs 340496898 e 340496906).

A 2ª
Procuradoria de Justiça CRIMINAL
exarou parecer pela não conhecimento da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os apelos defensivos (ID 348989376).

Em síntese, é o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR de NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, o apelante
PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI
suscita preliminar de nulidade do seu reconhecimento pessoal/fotográfico, em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

A
2ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer, pugna pelo não conhecimento dessa preliminar, ao fundamento de que o referido apelante não foi submetido ao procedimento de reconhecimento previsto no mencionado dispositivo legal durante a fase investigativa, tendo sido o ato realizado apenas em relação ao corréu
Cleber Miranda Oliveira de Souza
, cuja punibilidade foi posteriormente extinta em razão do seu óbito.

Não obstante as ponderações ministeriais, entendo que a matéria comporta exame.

Realmente, ao analisar os autos, verifico que não houve reconhecimento fotográfico ou pessoal do apelante
PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI
na fase policial.

O que houve foi a formalização de reconhecimentos realizados pelos próprios apelantes —
PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI
e
THIAGO MARCLY PEDROSA
, réus confessos e executores do roubo — por meio dos quais apontaram o corréu
Cleber Miranda Oliveira de Souza
como mandante do referido delito.

Em outras palavras, os apelantes não foram reconhecidos por terceiros.

Ao contrário, foram eles quem reconheceram e confirmaram a identidade do referido corréu por eles já conhecido.

Os reconhecimentos fotográficos realizados pelos apelantes tiveram caráter meramente confirmatório, não se destinando à identificação de pessoa desconhecida.

A hipótese, portanto, amolda-se ao item 6 do Tema 1.258 do c. STJ, segundo o qual é dispensável a observância do procedimento formal do art. 226 do CPP quando se trata apenas de confirmação de pessoa previamente conhecida do declarante.

Além disso, os próprios apelantes confessaram a execução do roubo, inclusive em juízo, de modo que eventual invalidação do reconhecimento do suposto mandante
Cleber Miranda Oliveira de Souza
, cuja punibilidade, ademais, foi extinta em razão do óbito, não possui qualquer repercussão útil na responsabilização que lhes foi atribuída.

Ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade a ser reconhecida, nos termos do art. 563 do CPP.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

“(...) Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 18 de março de 2019, por volta de 21h2Omin, em residência particular, localizada à Avenida São Paulo, n.° 1722, Bairro Centro, Pontes e Lacerda-MT, Cleber Miranda Oliveira Souza, Pedro Henrique Campos Berth e Thiago Mercly Pedrosa, com consciência e vontade, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) veículo, marca Chevrolet, modelo S10 LTZ FD4, ano/modelo 2015/2015, cor prata, placa QBW-2535 de Pontes e Lacerda MT; 02 (duas) chaves reservas de dois caminhões; 01 (uma) chave de uma máquina pá carregadeira; 01 (um) jogo de faca e chaira personalizada; 01 (uma) Garrucha Rossi, calibre .22, aço inox 2 canos, n.° de série B213527; 01 (um) relógio Technos Eb000, cor cobre; 01 (um) notebook, marca Toshiba, cor azul; 01 (uma) carteira, contendo os documentos e cartões pessoais; talões de cheque e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente a vítima Manoel Verdum de Almeida.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos do caderno inquisitivo que, em circunstâncias de tempo e local indicadas, Cleber Miranda Oliveira Souza, Pedro Henrique Campos Berth e Thiago Mercly Pedrosa, uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, o denunciado Cleber Miranda Oliveira de Souza planejou o roubo cerca de uma semana antes da data dos fatos, almejando subtrair os documentos da vítima. Para isso, o increpado ofereceu determinada importância em dinheiro aos demais denunciados para executarem o crime.

Por conseguinte, no dia 18 de março de 2019, por volta das 22h0Omin, os denunciados Pedro Henrique e Thiago dirigiram-se até o local dos fatos e adentraram na residência da vítima.

Na ocasião, os denunciados, portando uma faca, abordaram o ofendido Manoel Verdum de Almeida apontando a faca para seu pescoço, bem como disseram para não olhar para eles.

Neste ínterim, os increpados Pedro Henrique e Thiago levaram a vítima para o interior da casa. Ato contínuo, amarraram o ofendido com um lençol e o prenderam dentro de um banheiro.

Em seguida, perguntaram á vítima sobre a arma e os objetos de valor que possuía, momento em que os denunciados subtraíram os itens do interior da residência. Após, pegaram a chave da caminhonete e evadiram-se do local.

Diante do exposto, Cleber Miranda Oliveira Souza, Pedro Henrique Campos Berth e Thiago Mercly Pedrosa, subtraíram da vítima 01 (um) veículo, marca Chevrolet, modelo 810 LTZ FD4, ano/modelo 2015/2015, cor prata, placa QBW-2535 de Pontes e Lacerda-MT; 02 (duas) chaves reservas de dois caminhões; 01 (uma) chave de uma máquina pá carregadeira; 01 (um) jogo de faca e chaira personalizada; 01 (uma) Garrucha Rossi, calibre .22, aço inox 2 canos, n.° de série B213527; 01 (um) relógio Technos Eb000, cor cobre; 01 (um) notebook, marca Toshiba, cor azul; 01 (uma) carteira, contendo os documentos e cartões pessoais da vítima; talões de cheque e a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).

(...) Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de:

a) Cleber Miranda Oliveira de Souza: porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 157, § 2°, inciso II (concurso de pessoas),c/c artigo 61, inciso II, alínea h, c/c art. 62, inciso I, na forma do art. 29, todos do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal).

b) Pedro Henrique Campos Berth e Thiago Mercly Pedrosa: porquanto incorreram na conduta descrita no artigo 157, § 2°, inciso II (concurso de pessoas), c/c artigo 61, inciso II, alínea h, c/c art. 62, inciso IV, na forma do art. 29, todos do Decreto Lei Federal 2.848/40 (Código Penal) (ID 340496389 p. 01 - 04).”

Encerrada a instrução processual, o juízo singular condenou os apelantes
PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI
e
THIAGO MARCLY PEDROSA
à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e agravado por ter sido cometido contra vítima idosa e mediante paga ou promessa de recompensa – art. 157, § 2°, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, c/c art. 62, inciso IV, todos do CP.

Inconformados com a sentença, interpuseram apelação, pleiteando a desclassificação do crime ou, subsidiariamente, a redução das penas.

No caso, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo termo de apreensão dos objetos subtraídos e pela prova oral colhida na persecução penal, sem impugnação nos recursos.

A vítima Manoel Verdum de Almeida afirmou, em juízo, de forma firme e coerente, que foi rendida pelos dois apelantes no interior de sua residência, ocasião em que um deles lhe encostou uma arma branca no pescoço e passou a proferir ameaças, enquanto o outro subtraía bens, inclusive documentos e veículos.

Os próprios apelantes confessaram a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitindo que se dirigiram ao local a mando do corréu Cleber Miranda Oliveira de Souza já falecido, mediante promessa de pagamento, e que participaram ativamente da subtração.

O crime de roubo possui natureza complexa, pois tutela não apenas o patrimônio da vítima, mas também sua integridade física e sua liberdade individual.

Assim, se um dos agentes emprega violência ou grave ameaça com o uso de faca para render a vítima, enquanto o outro subtrai os bens dela no mesmo contexto fático, ambos respondem pelo crime de roubo, nos termos da teoria monista adotada, como regra, pelo art. 29 do CP.

Foi exatamente essa a situação verificada no caso dos autos.

Mediante prévia convergência de vontades, em razão de promessa de pagamento realizada pelo corréu, os apelantes atuaram de forma coordenada: um deles rendeu a vítima com o emprego de faca do tipo peixeira, enquanto o outro procedeu à subtração dos bens.

Evidencia-se, portanto, a coautoria delitiva, sendo juridicamente irrelevante identificar qual dos agentes exerceu diretamente a violência ou a grave ameaça, pois ambos concorreram, de maneira consciente e voluntária, para a prática do roubo.

Sobre o tema, o c. STJ decidiu assim:

“(...) Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.720/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

Nesse quadro, ao contrário do sustentado nas razões recursais, restaram comprovados o emprego de violência e de grave ameaça com o uso de arma branca (a qual foi apreendida nos autos), bem como o concurso de pessoas, amoldando-se a conduta dos apelantes à figura do roubo majorado, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade de roubo simples, muito menos para furto.

No ponto, também não merece prosperar a alegação defensiva de que a conduta do apelante
THIAGO MARCLY PEDROSA
deveria ser analisada sob a ótica da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal, que assim dispõe:

“(...) Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. (...)”

A aplicação do referido dispositivo pressupõe que o agente tenha querido participar de crime menos grave e que o resultado mais severo não estivesse compreendido em seu dolo, tampouco fosse previsível nas circunstâncias concretas da empreitada criminosa.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

A prova revela que os apelantes se dirigiram conjuntamente à residência, cientes de que a vítima ali se encontrava, portando faca, instrumento utilizado para rendê-la mediante grave ameaça.

Da própria execução audaciosa do roubo, consistente na incursão em residência, com a vítima no interior do imóvel e um dos agentes munido de arma branca, é possível deduzir a previsibilidade de emprego de grave ameaça ou violência contra quem lhes pudesse opor resistência.

A subtração foi viabilizada pela grave ameaça exercida no contexto da atuação conjunta de ambos os apelantes, razão pela qual se mostra inviável a desclassificação para o delito de furto.

Em relação ao pedido à aplicação da causa de diminuição referente à participação de menor importância (Art. 29, §1º, CP), Cleber Masson adverte:

“Como a lei fala em "participação", não é possível a diminuição da pena ao coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal (...)"
(in Direito Penal Esquematizado. 3ª Ed. São Paulo: Método, 2010. V. 1).

Na hipótese dos autos, não há como afastar a condição de coautores atribuída aos apelantes, pois ambos os apelantes se dirigiram à residência da vítima, ocasião em que um a rendeu com o emprego de arma branca, enquanto o outro procedeu à subtração de seus pertences, evidenciando a atuação conjunta e coordenada na prática do delito.

Em outras palavras, todos os apelantes praticaram os verbos nucleares do delito de roubo, tinham idêntico propósito e total domínio dos fatos, sendo que apenas houve divisão de tarefas para que o resultado pretendido por eles fosse atingido, não havendo que se falar, por conseguinte, em participação de menor importância.

A propósito, este e. Tribunal já assentou que, mesmo em situação menos gravosa, na qual o agente apenas atuou como “olheiro”, prestando suporte logístico à execução do roubo, é incabível o reconhecimento da minorante da participação de menor importância quando sua contribuição se revela relevante para o êxito da empreitada delitiva (TJMT, Ap n. 1000263-54.2022.8.11.0101, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/04/2025, publicado no DJE em 29/04/2025).

Se, mesmo na hipótese em que o agente permaneceu fora do local dos fatos, reconheceu-se a relevância de sua atuação, com maior razão tal entendimento se impõe no caso dos autos, em que ambos os apelantes ingressaram na residência, participaram ativamente da execução, contribuíram para a intimidação da vítima e para o sucesso da subtração.

Assim sendo, mantenho a responsabilização penal dos apelantes nos exatos termos da sentença, preservando a condenação de ambos pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

No que se refere à primeira fase do procedimento dosimétrico, não assiste razão aos apelantes quando postulam a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Juízo sentenciante procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal de forma motivada, destacando negativamente as circunstâncias do crime em razão do emprego de arma branca durante a execução do roubo.

O uso de faca, apontada contra o pescoço da vítima durante a ação criminosa, revela maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime de roubo. (TJMT, AP n. 0001176-96.2018.8.11.0035, Rel. Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 04/02/2026).

No tocante à fração de aumento adotada na primeira fase, o Juízo sentenciante utilizou o patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância judicial negativada, parâmetro que se mostra proporcional e adequado, em consonância com a jurisprudência pátria (TJMT, AP n. 1042930-90.2024.8.11.0002, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, publicado no DJE 27/02/2026).

Assim, inexistindo ilegalidade ou fundamentação inidônea, não há motivo para redimensionamento da pena-base.

Na segunda fase dosimétrica, igualmente não procede a insurgência dos apelantes.

Consta da sentença que foram reconhecidas, em favor dos réus, as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, “d”) e da menoridade relativa (CP, art. 65, inciso I). Todavia, o Juízo sentenciante deixou de promover redução da pena intermediária em razão da compensação com as agravantes igualmente reconhecidas, previstas nos arts. 61, inciso II, alínea “h” (crime cometido contra vítima idosa), e 62, inciso IV (mediante paga ou promessa de recompensa), ambos do Código Penal.

A compensação entre as circunstâncias atenuantes e agravantes supracitadas encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no procedimento adotado na origem.

Em conformidade:

“(...) Mostra-se razoável a compensação entre a menoridade relativa com a agravante definida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra pessoa idosa). (...)”
(TJMT, AP n. 1001754-52.2022.8.11.0051, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 26/05/2023);

“(...) É devida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 62, IV, do CP (promessa de recompensa), por serem igualmente preponderantes, haja vista que a primeira diz respeito à personalidade do agente e a segunda está relacionada ao motivo determinante do crime.
(STJ, HC n. 268.165/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 17/5/2016).

Superada a segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, na fração de 1/3 (um terço), na terceira fase, mostra-se imposição legal, inexistindo qualquer desproporcionalidade ou excesso a ser corrigido.

Mantida, portanto, a pena definitiva tal como fixada na sentença (6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa), igualmente não há fundamento para alteração do regime inicial de cumprimento.

Considerando que a reprimenda restou estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, correta a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, tal benefício somente é cabível quando a pena aplicada não supera 4 (quatro) anos, requisito que não se verifica na espécie, haja vista que a sanção definitiva foi fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ademais, o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, circunstância que, por si só, constitui óbice legal à substituição pretendida.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame, mas, no mérito,
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026